Tribunal: STF
Processo: RE 1139869
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que assim decidiu, no que pertine ao presente recurso:
    “ […] 
    Quanto ao mérito, cuida-se de ação de cobrança de diferenças salariais, sob o fundamento de que com a instituição da URV, não foi feita a conversão dos vencimentos de forma adequada, persistindo diferenças a serem calculadas.
    Sustentam os autores que a conversão estabelecida pela Lei n o. 8.880/94 era obrigatória, não configurando aumento de vencimentos, mas apenas transformando o valor da moeda antiga em moeda nova.
    […] 
    Sem razão, contudo.
    Com efeito, instituída a URV, pela Lei no. 8.880, em 27.05.1994, previa-se a estabilidade econômica, em âmbito federal, mas respeitando-se a autonomia estadual no que tange à disponibilidade orçamentária.
    A previsão orçamentária, decorrente da adequada arrecadação e aplicação das rendas, também está prevista na Constituição Federal (art. 30, III).
    Na medida em que o pagamento aos servidores decorre de arrecadação, no ano em exercício para o custeio, torna-se vulnerável a sustentabilidade da aplicação da lei federal em tela.
    A benefício de poucos, sacrificar-se-ia toda a comunidade. Afinal, o servidor tem por patrão o público. Sabe-se, ademais, que somente após a arrecadação, têm-se o cômputo disponível a solver a folha de pagamento.
    […] 
    Por esses prismas, improcedente o pleito dos autores, ausente ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, até porque, é da própria Constituição, a determinação de competência na gestão orçamentária observada os princípios da boa gestão pública (artigo 37), fixando a remuneração (artigo 37, inciso X).
    […] 
    Por isso não há como reconhecer o pedido dos autores pelo simples fato de inexistir lei que o autorize.
    Ademais, ainda cumpre ressaltar que os reajustes aplicados aos servidores, após a conversão feita pelo Estado de São Paulo foram superiores àqueles feitos em conformidade com a aplicação do artigo 22 da Lei n°. 8.880/94, sendo certo que o Estado de São Paulo já havia previsto o reajuste dos servidores ao final do exercício de 1993, com previsão orçamentária para tanto.
    […]” (págs. 106-114 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, a violação dos arts. 22, VI, e 168, da mesma Carta, enfatizando-se o desrespeito ao que decidido no RE 561.836/RN. Aponta-se, ainda, a nulidade do acórdão recorrido ante a negativa de prestação jurisdicional.
    Bem examinados os autos, verifico assistir parcial razão aos recorrentes.
    Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, o recurso não deve ser provido, uma vez que o julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa.
    II – O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
    IV - Agravo regimental improvido” (AI 844.693-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).
    Por outro lado, quanto à conversão da remuneração dos recorrentes em URV, o RE merece provimento.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão jurídica discutida no presente recurso extraordinário, ao julgar o Tema 5 da Repercussão Geral, em acórdão assim ementado:
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    Em relação ao referido julgamento, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;
    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.
    Após, o Plenário deste Tribunal rejeitou embargos de declaração opostos contra o aresto acima mencionado. O respectivo acórdão porta a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (RE 561.836 ED/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    Nesse julgamento, o Relator, Ministro Luiz Fux, assim assentou em seu voto:
    “De início, pontuo que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o Plenário desta Corte, ao apreciar a matéria, firmou o entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira” (grifei).
    Dessa forma, examinando detidamente os fundamentos do acórdão recorrido, entendo que eles afrontam o entendimento firmado por esta Corte ao julgar o Tema 5 da Repercussão Geral.
    Isso porque o Tribunal a quo não pode, com base na autonomia orçamentária estadual, na ausência de previsão legal ou em reajustes concedidos pelo Estado de São Paulo, chancelar conversão da moeda Cruzeiro Real em URV que tenha sido feita de forma incompatível com a Lei 8.880/1994.
    Nesse sentido: RE 1.098.879/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.134.237/SP e RE 1.151.125/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.162.607/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.087.093/SP e RE 1.145.908/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.114.043/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar que seja observado o entendimento firmado no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.936/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux). Inverto a sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator